Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE PERNOITE DE VEÍCULO EM ÁREA COMUM. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO OU NO REGIMENTO INTERNO. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. NÃO INFORMAÇÃO DO QUORUM DE VOTAÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS VOTOS DOS CONDÔMINOS PRESENTES. EXCEÇÕES INJUSTIFICADAS PARA DETERMINADOS CONDÔMINOS. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. [ ] I - Diante da realidade imposta no Distrito Federal, a jurisprudência confere aos condomínios irregulares constituídos sob a forma de associação, por analogia, o tratamento semelhante àquele que é dispensado pela legislação aos condomínios edilícios. [ ] (Acórdão 1148126, 20161610068623APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: 400/406)”
2. Hipótese em que a proibição de pernoite de veículos no estacionamento interno do condomínio não prevista em convenção ou em regimento interno; definição em assembleia geral extraordinária cuja ata não faz referencia a quorum de votação, de aprovação, nem especifica os votos dos condôminos presentes, além de estabelecer exceções injustificadas para alguns condôminos; por isto, cláusula probitiva que não pode ser acolhida.
3. Nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 3.1. Fixação da verba sucumbencial deve ser resultado da observância do grau de zelo profissional, do local da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para o seu serviço. Nessa fixação, não se deve aviltar o trabalho dos patronos constituídos nem o prestigiar de maneira excessiva. 3.2. O artigo 85, §2o, CPC elege três possibilidades diferentes quanto a base de cálculo: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Em outras palavras, avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior.3.3. E o §8o do artigo 85 do CPC disciplina fixação de honorários de sucumbência por equidade, prevendo que nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”. No caso, observados o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço (Circunscrição de Águas Claras/DF, autos eletrônicos), a natureza da causa (padrão), o trabalho realizado pelos advogados (a contento, considerado o julgamento antecipado do mérito) e o tempo exigido para o serviço (ação ajuizada em 06.05.2020; sentença proferida em 06.11.2020), razoáveis os honorários de sucumbência arbitrados por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais).
4. Recurso conhecido e desprovido.